Tribunal: TJSP
Processo: 2076265-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Contrato de financiamento - Abstenção de cobrança e impedimento de inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito – Inadmissibilidade - Regularidade diante de inadimplência e ausência de ilegalidade aparente no contrato - Recurso desprovido – Decisão mantida.